Tribunal: STF
Processo: HC 185011
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de D V M, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.4.2020, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 549.909/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. Em relação ao regime inicialmente escolhido para o resgate da reprimenda, cumpre salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de o Magistrado deverá se pautar pelos parâmetros estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, para a definição do regime prisional no qual o réu irá iniciar o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta.
    2. No entanto, este Sodalício consolidou o entendimento de que se afigura possível o resgate inicial da reprimenda em regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantum da sanção imposta com base em elementos concretos do delito.
    3. No caso dos autos, embora a pena não supere os 8 (oito) anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto, a instância de origem considerou a gravidade concreta da conduta, indicada pelo fato de que o réu invadiu o quarto onde a vítima estava com outra pessoa, agrediu e ameaçou ambos de morte, retirou a ofendida do local e exigiu que ela praticasse sexo oral no agressor (e-STJ fl. 374). Tais particularidades demonstram a necessidade de maior grau de rigor, autorizando a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena.
    4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 34, e-doc. 4).
    2. O impetrante alega que, ”apesar de tratar-se de réu primário e com bons antecedentes, a pena imposta foi de 6 anos para o delito de estupro, o magistrado de primeira instância e os desembargadores do Tribunal de Justiça, com base em fundamentação genérica, estabeleceram regime fechado para início de cumprimento de pena. Acontece que, o patamar alcançado pela reprimenda é compatível com o regime semiaberto, e não o fechado”  (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Assevera que “a utilização de elementares dos delitos não servem de fundamentação para a imposição de regime mais grave de cumprimento de pena do que aquele previsto em lei (semiaberto)” (fl. 10, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer seja concedida a ordem, a fim de que seja fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena pelo crime de estupro (6 anos de reclusão)” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 19.2.2016, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de estupro (caput do art. 213 do Código Penal), ameaça (caput do art. 147, por duas vezes) e lesão corporal (caput do art. 129, vítima J P, e § 9º do art. 129 do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.343/2006, vítima A). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de setembro de 2015, por volta das 09h20min, na Rua Edio Alves de Oliveira, Bairro Santa Helena, nesta cidade e comarca de Fernandópolis/SP, D V M, qualificado a fls. 37, ameaçou A M O C, que foi sua companheira, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
    2. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, D V M, já qualificado, ofendeu a integridade corporal de J P S, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
    3. Consta ainda que, no dia 22 de outubro de 2015, durante a manhã, no estabelecimento de nome ‘Motel Momentos’, situado na Rodovia Prefeito João Carlos Stuqui, D V M, já qualificado, ofendeu a integridade corporal de A M O C, que foi sua companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
    4. Consta, também, que nas circunstâncias descritas nos dois parágrafos antecedentes, D V M, ameaçou, por palavras, matar J P S e A M O C, que foi sua companheira.
    5. Consta, por fim, que, no dia 22 de outubro de 2015, após os fatos narrados no parágrafo anterior, D V M, já qualificado, constrangeu, mediante violência física e grave ameaça A M O C, que foi sua companheira, a nele praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal em uma estrada de terra que demanda ao Distrito de Dulcelina do Município de Pedranópolis, nesta Comarca.
    Apurou-se que o denunciado mantivera união estável com A, já finda ao tempo dos fatos.
    Não se conformando, porém, com o término do relacionamento, nas circunstâncias do primeiro parágrafo ele abordou a ofendida nas proximidades da empresa ‘Procede Vistorias’ e insistiu em que reatassem. Ante a recusa da vítima, ameaçou-a com palavras, dizendo que não aceitaria perdê-la e se ela não fosse dele, não seria mais de ninguém.
    Nas circunstâncias do segundo a quarto parágrafos, o denunciado invadiu o quarto do motel onde A e J P se encontravam e passou a golpear este com uma barra de ferro, atingindo em seguida também A, que interveio para cessar as agressões, causando em ambos lesões corporais registradas pelos laudos de fls. 51 e 53. Ato contínuo, ameaçou-o por palavras, dizendo que os mataria.
      J P conseguiu desvencilhar-se e fugiu. Em seguida, o denunciado arrastou A até o veículo dele e o conduziu pela rodovia Prefeito João Stucchi e, depois, por uma estrada de terra que demanda ao Distrito de Dulcelina, estacionando o veículo em trecho não precisado. Lá, puxando-a pelos cabelos e desferindo tapas (violência física), além de dizer que, se não reatassem, mataria J P e incendiaria os carros dele e dela (grave ameaça), constrangeu A a nele praticar sexo oral, o que ela, amedrontada, fez.
    Depois, o denunciado ainda confidenciou à filha T que agredira A e J P” (fls. 12-14, e-doc. 2).
    5. Em 17.7.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP condenou o paciente à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 213 do Código Penal e à pena de oito meses e cinco meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes do caput do art. 147 (vítimas A e J P) e do caput do art. 129 (vítima J P) e do § 9º do art. 129 do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.343/2006 (vítima A):
    ”Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é parcialmente procedente. A materialidade dos delitos foi comprovada pelo boletim de ocorrência e laudos de exame de corpo de delito de João Paulo (fl.55) e Adriana (fl.57). 
    No primeiro laudo consta que João sofreu lesão corto-contusa na região occipital e no segundo que Adriana teve edema traumático agudo na região do polegar direito e parietal direita e esquerda. Já o laudo de fls. 59/60 permite demonstrar os danos ocorridos no motel, pelo arrombamento na porta. Com a devida vênia ao entendimento do culto membro do Parquet e do douto Advogado, a autoria é certa também quanto ao delito de estupro, conforme prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 
    Em seu interrogatório judicial o réu negou a ameaça, as agressões e o sexo oral. Relatou que havia se separado da vítima, mas mantinha relacionamento bom com Adriana, inclusive com sexo. Mencionou que desconfiava que sua mãe tinha um caso com o patrão, no dia dos fatos conversou com ela pela manhã, perto da Sgotti viu o carro dela parado, ela respondeu que estava em casa, viu que ele parou o carro dele ao lado e seguiram para os lados do motel. Declarou que empurrou a porta, ele assustou e veio para cima do interrogando e o empurrou para trás, não deu tempo para conversar. Esclareceu que a vítima saiu ilesa e errou a dar carona para a vítima Adriana. Contou que rodeou por uma estrada de terra porque ficou com medo da vítima ter chamado a polícia, pois tinha invadido o quarto. Negou ter a intenção de agredir alguém. Narrou que naqueles dias a vítima falou que não queria mais relacionamento, estavam separados há um ano e oito meses. Disse ser encarregado de obra e ganhar por volta de R$ 1500,00. 
    Perante a Autoridade Policial o réu apresentou versão substancialmente diferente (fls.36/39). Narrou que arrombou a porta do motel, surpreendeu Adriana e um homem mantendo relação sexual, empurrou ele perto de uma mesa de ferro e o homem foi embora. Relatou que estava descontrolado, levou Adriana pelos cabelos e nua até seu carro, Adriana pediu para pegar o celular as roupas dela, com o que concordou. Mencionou que Adriana lhe pediu para levá-la até o carro dela e que o depoente foi por uma estrada de terra porque ficou com medo de estar sendo esperado pelo homem. Declarou que na estrada Adriana jogou seus pertences pelo caminho, tirou as chaves e o veículo parou. Disse que a vítima veio todo o trajeto pedindo perdão e tentando convencer que tinha errado. Negou ter agredido Adriana e tê-la forçado a fazer sexo oral. 
    Por sua vez, a vítima Adriana afirmou que havia se separado do réu, no dia dos fatos 3l3 estourou a porta do motel e a agrediu a declarante e João Paulo, pessoa com quem ficava. Contou que ficou lesionada na mão, João teve um corte na cabeça. Disse ter recebido dois ou três, mas João recebeu muitos golpes. Negou que ela ou João tenha agredido primeiro o réu. Narrou que na ocasião falou que mataria a depoente e João Paulo. Contou que ele mandou entrar no carro e a obrigou a fazer sexo oral nele, em uma estrada em Pedranópolis.
      Negou que depois tenha mantido relacionamento com ele. Falou que no Motel ele a pegou com força, nua, para entrar no carro. Declarou que o réu falou que era para fazer o sexo oral para seu próprio bem, senão a mataria, e a pegou pelos cabelos. Negou que mantivesse relações esporádicas com o réu. Negou ter pedido ao Dirceu para levar embora do motel. Esclareceu que foi ao local onde trabalhava avisar o ocorrido, ficou na porta da Delegacia e o réu ficou esmurrando a porta do carro. 
    A informante Tais afirmou que é filha do réu. Relatou que seu pai lhe disse que bateu na sua mãe e num homem no motel, na mãe porque ela entrou na frente. Mencionou que seu pai disse que pegou a mãe para dar uma volta para conversar, mas não disse o que fizeram. Esclareceu que sua mãe contou que a agressão dela e do namorado foi dentro do motel e ele obrigou ela a fazer algumas coisas. Disse que seus pais apenas conversavam na sua frente. 
    A vítima João Paulo dos Santos afirmou que ela (Adriana) trabalhou com o depoente, foram a um motel, o réu chegou, abriu a porta e desferiu um golpe; não sabia que ela tinha relacionamento com o agressor, não sabia se era ex dela, segundo ela não havia relacionamento nenhum; o réu só ameaçou no dia; ele chegou, arrebentou a porta e desferiu vários golpes na cabeça do depoente e nela também; ele chegou ameaçar ambos de morte; não viu o que aconteceu depois que saiu do local; só soube o que aconteceu com ela porque ela fez um boletim de ocorrência; o réu arrebentou a porta no pé, foi dando golpe, derrubou o depoente e o agrediu com uma barra de ferro; enquanto era agredido o réu falava que ia matá-los; saiu do motel antes da polícia chegar, pois estava com a cabeça muito ensanguentada e foi para o pronto socorro. 
    Pois bem. Embora o réu tenha negado as agressões físicas, a palavra das vítimas, porque protagonistas do fato delituoso, não pode ser recebida com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar, a qual não se encontra presente no caso em tela. Ainda mais quando não se vislumbra hipótese de querer prejudicar injustamente o requerido. A informante falou que seus pais costumavam conversar depois da separação, ou seja, ao que tudo indica não havia animosidade entre eles. 
    Em seu interrogatório Dirceu confessou que ingressou no motel e arrombou a porta do quarto onde sua ex-companheira Adriana e João Paulo mantinham relação sexual, cuja destruição foi comprovada pelo exame pericial de fls. 59/60. A versão de que foi João Paulo quem partiu para cima do acusado e que este agiu em legítima defesa não convence. 
    Pelo conjunto probatório não ficou provada a legítima defesa, entendida como a excludente de ilicitude aplicável quando se repele injusta agressão, atual (acontecendo no presente) ou eminente (em vias de acontecer, em um futuro imediato), a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários. No caso tanto Adriana quanto João Paulo narraram que foi o réu quem iniciou as agressões, restando isolada a versão do réu de que foi agredido. Aliás, não existe prova de que o acusado tenha sofrido qualquer lesão. E não houve moderação - proporção entre o ataque sofrido e o ato praticado para reprimi-lo - nem foram usados os meios necessários - eficazes para repelir a agressão, causando menor dano possível ao atacante.
    Acrescente-se que a versão de João Paulo e Adriana está amparada pelo laudo pericial, indicando que ambos sofreram lesões corporais compatíveis com as respectivas versões, as quais foram classificadas pelo expert como sendo de natureza leve. 
    Não há dúvida de que deve incidir a qualificadora descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, porquanto a relação entre o réu e Adriana está inserida no âmbito de abrangência da Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha, por força do disposto no seu artigo 5º, inciso III, o qual considera violência doméstica ou familiar qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, exatamente como ocorreu no caso. 
    Com relação às ameaças, certo é que as provas militam em desfavor do réu. As palavras proferidas pelo acusado, ameaçando as vítimas de morte, são atribuídas ao fato de não aceitar o fim de sua união e o relacionamento de sua ex com outro. Os motivos que o levaram ao delito são coisas corriqueiras do dia-a-dia, que o cidadão deve sempre estar preparado. E o estado de nervosismo e alteração alegada pela Defesa não tem o condão de impor a absolvição. Isto porque, conforme estabelece o art. 28, do Código Penal, a emoção não exclui a imputabilidade penal. 
    Há respeitáveis jurisprudências defendendo que se as palavras foram proferidas no contexto de uma discussão, com os ânimos exaltados, não se configura a aludida prática criminosa, pois é possível que em tal situação haja troca de ameaças sem qualquer concretude. Todavia, não há qualquer prova de que no caso concreto ocorreu mero desabafo ou bravata do acusado ao ameaçá-los de morte. As palavras perpetradas pelo agente foram sérias, causando nas vítimas fundado temor, segundo se extrai dos seus relatos, até porque o acusado demonstrou grave descontrole emocional e ser pessoa muito violenta.
    Ressalto que tratando-se de delito formal não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico. A consumação do crime de ameaça ocorre no momento em que a vítima tem conhecimento do mal prometido, o que ocorreu no caso concreto. 
    Configura o tipo penal previsto no art. 213, do Código Penal as condutas de constranger a ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. 
    Dentro do conceito de ato libidinoso incluem-se condutas que vão do beijo lascivo até a penetração anal, para satisfazer o prazer sexual. Tem como exemplo o sexo oral, toque, masturbação, dentre outros, para satisfazer a lascívia do autor do fato. Segundo a doutrina: (…). 
    No caso concreto jurisprudência majoritária defende que nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados: (…).
    Observo que em todas as vezes em que foi ouvida Adriana apresentou a mesma versão harmônica e convincente, no sentido de que após ter agredido a depoente e seu parceiro João Paulo o requerido Dirceu a obrigou a entrar no carro, levou-a até uma estrada rural, fez novas ameaças de morte e a obrigou a fazer sexo oral nele. 
    É certo que dessa relação não foram deixados vestígios que permitissem a realização de exame de corpo de delito e não existem outras testemunhas. Todavia, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelas partes nas alegações finais, entendo que as versões do réu são contraditórias entre si, são inverossímeis e as circunstâncias admitidas são suficientes para ter a certeza de que houve uma relação sexual não consentida. 
    Na fase policial o réu sustentou que que estava descontrolado no motel, após João Paulo ter saído levou Adriana nua, pelos cabelos, até seu carro. Mencionou que Adriana lhe pediu para levá-la até o carro dela e que foi por uma estrada de terra porque ficou com medo de estar sendo esperado pelo homem. Declarou que no caminho Adriana tirou as chaves e o veículo parou, ficou pedindo perdão. Já em Juízo Dirceu sustentou que apenas deu uma carona para a vítima e rodeou por uma estrada de terra porque ficou com medo da vítima ter chamado a polícia. 
    Ora, primeiro o acusado admitiu que a puxou pelo cabelo ainda sem roupa até o carro. Depois quis fazer crer que foi a vítima quem pediu carona, o que é inverossímil. Quem, em sã consciência, após ter sido agredida e ver o parceiro também agredido com uma barra de ferro, bem como ter sido ameaçada de morte, pediria carona para o criminoso? Depois de ter sido espancada a vítima ainda ficaria pedindo desculpas e tiraria a chave do carro em movimento? 
    De um lado há a palavra da vítima Adriana, que prestou relatos coerentes todas as vezes em que foi inquirida. De outro há a palavra do réu Dirceu, que já mentiu ao negar a agressão física e ameaça contra as duas vítimas e mostrou que estava totalmente descontrolado e cego de ciúmes, ao quebrar a porta do motel e arrastar a vítima nua pelo cabelo. 
    Além disso, o acusado reforçou a versão de sua ex-companheira ao falar que a levou a uma estrada rural que vai para Pedranópolis e não para o ponto onde tinha ficado o carro da vítima. Se ele sabia onde estava o carro de Adriana, pois viu estacionado antes de ir para o motel, e a sua intenção era apenas a de dar uma carona, não tinha motivo algum para ir ao local ermo. As circunstâncias indicam que ele fez isso porque queria manter a relação sexual.
    Ademais, pelo requerido não foi apontado nenhum motivo concreto para que Adriana lhe prejudicasse e apontasse como autor de um crime tão grave quanto o de estupro. Até porque os dois mantinham diálogo mesmo separados, conforme relato da filha do casal. Não é crível que a vítima fosse incriminar injustamente o pai de sua filha. 
    Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse o sexo oral. Não há prova nos autos, além da palavra do próprio acusado, no sentido de que após a separação continuavam a sair e a manter relações sexuais. Em Juízo a vítima enfatizou que o réu lhe falou que era para fazer o sexo oral para seu próprio bem, senão a mataria. É crível que após ter sido agredida e ter visto o réu golpear João Paulo tenha praticado o ato por acreditar que o acusado realmente poderia cumprir a promessa de morte.
    Destarte, muito embora o réu tenha negando a autoria dos fatos, a prova colhida no caderno processual soa em sentido diametralmente oposto e é suficiente para embasar um decreto condenatório. A prova de autoria teve lugar nos consistentes elementos carreados aos autos, de modo que a singela alegação de fragilidade de provas, despida de componentes que denotem a inocência do acusado, não lhe dá amparo pretendido. 
    Ressalto, por oportuno, que o fato de o culto membro do Parquet ter pedido a absolvição com relação a este crime não impede a condenação do acusado, pela dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada’. Isso porque a manifestação nas alegações finais não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado. Exatamente nesse sentido, citem-se os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Por outro lado, é precária a prova com relação à ameaça que teria ocorrido em 11/09/2015, por volta das 09h20m, na Rua Edio Alves de Oliveira, simplesmente porque a vítima sequer confirmou a ocorrência quando inquirida em Juízo e a suposta ameaça não foi confirmada por outros elementos probatórios, sendo insuficiente para a condenação do réu a singela afirmação contida no depoimento da vítima na fase inquisitória. 
    Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu Dirceu nas penas dos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça é medida que se impõe. 
    Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. 
    A culpabilidade, ora entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de intensidade normal para a espécie. O réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Inexistem indicativos seguros quanto à conduta social e personalidade. No caso de estupro o que motivou o réu foi a satisfação bestial e degenerada de sua concupiscência. As consequências foram inerentes ao presente tipo penal. O comportamento da ofendida não influenciou o crime. 
    Na primeira fase, após considerar tais circunstâncias, fixo as penas em: a) 06 (seis) anos de reclusão pelo estupro; b) 01 (um) mês de detenção pela ameaça contra Adriana; c) 01 (um) mês de detenção pela ameaça contra João Paulo; d) 03 (três) meses de detenção pela lesão corporal contra Adriana; e) 03 (três) meses de detenção pela lesão corporal contra João. 
    Na segunda fase não há atenuantes ou atenuantes a considerar, a não ser a relativa à ameaça contra Adriana, com amparo no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, eis que foi feita contra a ex-companheira do réu. Tal pena fica em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. 
    Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento de pena. Considerando que resultou configurado o concurso material entre os crimes, até porque as lesões corporais e ameaças foram feitas contra vítimas distintas, com desígnios autônomos, as penas devem ser somadas, segundo o art. 69, caput, do Código Penal, de modo que a fixo definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção. 
    Em razão do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 e ss. do Código Penal, em especial diante da prática do delito mediante grave ameaça, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu por penas restritivas de direito. Incabível a suspensão condicional da pena, considerando o montante da pena aplicada.
      Para início do cumprimento da pena de reclusão fixo o regime fechado, com esteio no art. 1º, inc. V, da Lei dos Crimes Hediondos. 
    No tocante à pena de detenção o regime inicial será o semiaberto, em especial pela periculosidade demonstrada pelo acusado pelo modus operandi e prática de diversos crimes com violência e grave ameaça.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para o fim de: a) CONDENAR o réu Dirceu Valério Marques, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 213, caput, art. 147, c.c. o art. 61, II, f, e no art. 129, § 9º, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06 (vítima Adriana), nos artigo 147 e 129, caput, do Código Penal (vítima João Paulo), na forma do art. 69 do Código Penal; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9°, ‘a’, da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 12, da Lei nº 1060/50, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) ABSOLVER o réu Dirceu da acusação de ter cometido o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, no dia 11/09/2015, com fundamento no disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal” (fls. 193-201, e-doc. 2).
    6. A defesa interpôs a Apelação n. 0005241-48.2015.8.26.0189 no Tribunal de Justiça de São Paulo, parcialmente provido para fixar o regime aberto para cumprimento da pena pelos crimes de ameaça e lesão corporal e manteve no mais a sentença condenatória. Consta do voto vencedor do revisor, Desembargador Guilherme G. Strenger:
    “Uma vez expostos os elementos de convicção coligidos ao longo da instrução contraditória, faz-se mister anotar que a realização de uma acurada reflexão sobre o contexto fático-probatório delineado na espécie conduz à ilação de que tais dados probantes mostram-se aptos a autorizar a inferência no sentido da responsabilidade penal do acusado também pelo crime sexual narrado na peça vestibular. 
    E isto se dá, sobretudo, a partir da constatação de que a narrativa apresentada pela vítima Adriana acerca da violência sexual por ela sofrida se mostra harmônica e coerente com as demais provas produzidas na presente sede processual, daí emergindo, também quanto ao fato penal em tela, um quadro probatório sólido e suficiente para a formação de um juízo condenatório. 
    A propósito, salutares as ponderações tecidas pelo d. Julgador de Primeira Instância, verbis: (…).
    Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente lide penal com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória destes autos conduz à inexorável conclusão de que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente hígida, restou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, a adequação típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da conduta em tela, bem assim a responsabilidade do recorrente no delito sexual em questão não se verificando, portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras norteadores da matéria, e, muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal. 
    Em outras palavras, tendo sido observadas, na espécie, todas as regras que compõem a fórmula constitucional do due process of law, e uma vez constatada a robustez do acervo probante confeccionado pelo Parquet, conclui-se que nenhuma dos argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento. 
    De rigor, pois, a manutenção da condenação do recorrente também por infração ao artigo 213, caput, do Código Penal. 
    Em relação às reprimendas impostas, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, observadas as especificidades do caso concreto e as circunstâncias pessoais do agente (inclusive a sua primariedade técnica), e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo de Primeiro Grau. 
    Nada há, portanto, a ser reparado. 
    No que concerne ao regime prisional imponível à espécie, correta a adoção, quanto à pena reclusiva, da modalidade inicial fechada, haja vista a gravidade concreta da hipótese vertente (artigo 33, § 3º, do Código Penal). 
    Finalmente, relativamente à reprimenda detentiva, adiro à solução alvitrada pelo i. Des. Relator, consistente na fixação do módulo carcerário inicial aberto, em virtude da primariedade técnica do agente (artigo 33, § 2º, alínea c, do Estatuto Repressor). 
    Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para fixar, no tocante à sanção detentiva imposta ao réu, o regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença” (fls. 86-96, e-doc. 3).
    7. No Habeas Corpus n. 549.909, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, alega-se falta de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena quanto ao crime de estupro. O Relator, Ministro Jorge Mussi, não conheceu da impetração, com os seguintes fundamentos:
    “Cumpre pontuar, inicialmente, que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    Entretanto, deve-se verificar se o caso revela constrangimento ilegal flagrante, circunstância que exige a atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Passa-se a análise do constrangimento ilegal alegado. 
    No que tange ao abrandamento do regime prisional, a Corte estadual manteve o modo inicial fechado, tecendo as seguintes considerações (e-STJ fl. 374): 
    ‘O regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do crime, notadamente porque o réu exigiu que a vítima fizesse sexo oral nele, após invadir o quarto onde ela estava com outra pessoa, além de agredir e ameaçar ambos de morte. E estas são circunst